Tribunal: STF
Processo: ARE 1449293
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA MINAS GERAIS AJUIZADA EM SERGIPE: IMPOSSIBILIDADE. NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.737 ESTE SUPREMO TRIBUNAL ATRIBUIU INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA RESTRINGIR A COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.